Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016670-21.2020.8.11.000
EMBARGANTE:- MADEIREIRA FLORESTA LTDA
EMBARGADOS:- ADELMO CILIATE e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECRETAÇÃO MANTER A IMUTABILIDADE DO IMÓVEL - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que, em Embargos de Terceiro opostos nos autos de Interdito Proibitório, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteou a reintegração na posse da Fazenda Formoso com o bloqueio das matrículas ns. 374, 2.673 e 2.686 do RGI de Feliz Natal/MT, ou, alternativamente, seja decretada a imutabilidade do imóvel.
A embargante alega omissão, pois não foram enfrentados todos os pedidos postos nas razões recursais, sobretudo quanto ao pleito alternativo de decretação de imutabilidade do imóvel.
Pugna pelo provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Embargos de Terceiro opostos nos autos de Interdito Proibitório, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteou a reintegração na posse da Fazenda Formoso com o bloqueio das matrículas ns. 374, 2.673 e 2.686 do RGI de Feliz Natal/MT, ou, alternativamente, seja decretada a imutabilidade do imóvel.
Alegou que é legítima proprietária da área rural com 2.585 hectares, situada em Feliz Natal-MT cuja posse teve início em 1994, e era tomada por vegetação nativa, que resultou na extração seletiva por um período.
Aduziu que todos confrontantes a reconhece como proprietária e possuidora, porém na última década, as terras foram invadidas por Jair Passarella, o qual ilicitamente alienou para Vilson Schneider e Eliane Fátima da Silva.
Afirmou que ao tomar conhecimento do esbulho, ajuizou Ação Reivindicatória, com o deferimento da liminar de imissão na posse, porém esse decisum foi reformado por este TJMT ante a preexistência de suposta posse dos invasores por pouco mais de ano e dia.
Disse que depois Jair, Vilson e Eliane adquiriram três títulos registrais por meio de acordo em outra Ação (Código 49529), que posteriormente foram vendidos aos ora agravados. E mais, um grupo de grileiros e sem terras adentraram em uma parcela da Fazenda, o que a levou a ajuizar Ação de Reintegração de Posse.
Sustentou que sua posse anterior foi comprovada por meio da oitiva dos confrontantes do imóvel na Ação Código 73105, bem como de documentos.
Descreveu como teria ocorrido a recente divisão das terras da Fazenda Formoso entre os invasores, sendo que uma parcela foi destinada ao Sr. Osmar Ribeiro de Mello, o qual adquiriu um título dominial para plotar sobre o local e tentar conferir “ares” de legalidade ao esbulho possessório.
Entende ser necessário decretar a imutabilidade do imóvel, isto é, impedindo-os na continuidade de crimes ambientais e a alteração da cobertura vegetal do solo, fato que vem ocorrendo desde 2010, mediante o desmatamento pelos agravados e seus antecessores.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida.
A embargante alega omissão porque o decisum teria deixado de analisar o pedido alternativo (decretação da imutabilidade do imóvel).
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação, visto que a não concessão da medida ora buscada se justifica devido a ausência de dano iminente de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 995 do CPC, e esse entendimento abarca também o pedido alternativo posto no Agravo de Instrumento.
De fato, a liminar no Interdito Proibitório foi concedida em 2017. Em Embargos de Terceiro (conexos) foram interpostos em novembro de 2019.
Assim o tempo transcorrido descaracteriza o dano imediato.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante reafirmar aqui, como constou no decisum embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator